Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos para desconstituir a cobrança de título executivo extrajudicial, oriundo de contrato de compra e venda e cessão de direitos, seguido de aditivo e confissão de dívida. O embargante alegou, preliminarmente, a incompetência territorial do juízo de origem em razão de cláusula de eleição de foro e, no mérito, a quitação da dívida e a inexigibilidade do crédito, com base na outorga de procuração pública e ausência de notificação prévia do suposto inadimplemento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro contratual afasta a competência territorial do juízo da execução; (ii) estabelecer se a outorga de procuração com cláusula de irrevogabilidade comprova a quitação da obrigação; (iii) determinar se a ausência de notificação prévia impede a exigibilidade da dívida executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução de título extrajudicial pode ser proposta, a critério do exequente, no foro do domicílio do executado, no foro de eleição contratual ou no foro da situação do bem, conforme dispõe o art. 781, I, do CPC, não se restringindo, portanto, à cláusula de eleição de foro constante do contrato. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. A outorga de procuração pública, ainda que com cláusula de irrevogabilidade e irretratabilidade, não configura, por si só, prova de quitação do débito assumido, especialmente quando há confissão de dívida e ausência de documentos probatórios que comprovem o pagamento.
5. A dívida objeto da execução tem vencimento certo, o que torna o devedor automaticamente em mora com o simples inadimplemento contratual, sendo desnecessária qualquer notificação prévia, nos termos previstos no art. 397, “caput”, do Código Civil.
6. A ausência de comprovação do pagamento inviabiliza a desconstituição do título executivo extrajudicial, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença de improcedência dos embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de eleição de foro em contrato não impede o ajuizamento da execução de título extrajudicial no domicílio do executado, conforme faculdade prevista no art. 781, I, do Código de Processo Civil (CPC).
2. A existência de procuração pública com cláusula de irrevogabilidade não comprova, por si só, a quitação da dívida contratual.
3. A mora é automática quando a obrigação tem vencimento certo, dispensando notificação prévia, conforme dispõe expressamente o art. 397, “caput”, do Código Civil (CC).
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II; 344; 781, I; 85, §11; CC, arts. 397.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1995842, 0706633-43.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 2a Câmara Cível, j. 05.05.2025, DJe 21.05.2025;
TJDFT, Acórdão 1797369, 0718816-64.2021.8.07.0007, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 13.12.2023, DJe 22.01.2024.